Tribunal: TJDFT
Processo: 0714692-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714692-68.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCELO LÍRIO ALVES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. I – A jurisprudência sedimentou a necessidade de previsão legal das restrições para o desempenho das funções públicas, não sendo suficiente previsão em edital, regulamento ou portaria, Tema 838 da repercussão geral do eg. STF. II - Inexistente previsão legal de submissão dos candidatos ao cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal ao Teste de Aptidão Física, sua exigência, disposta apenas em edital, ofende o princípio da legalidade estrita. III – Apelação provida para conceder a ordem. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação ao artigo 9o, inciso VI, da Lei 4.878/1965, sustentando que o recorrido não impugnou o edital acerca da previsão legal da etapa física, atraindo a preclusão da matéria. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa ao artigo 37, incisos I e II, da Constituição Federal, repetindo as razões do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 9o, inciso VI, da Lei 4.878/1965 porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada contrariedade aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: "Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.046.014/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023). A propósito: “Ressalta-se que "é assente, nesta Corte, o entendimento no sentido de que a Lei 4.878/65, no que se refere a servidores públicos do Distrito Federal, deve ser tratada como lei local, atraindo a incidência da Súmula 280 do STF” (AgInt no REsp 1.903.827/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 30/6/2021). No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas no REsp 2.015.712/DF (Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 27/03/2023). Ademais, se esse obstáculo fosse superado, o apelo não poderia ter prosseguimento. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Esta 6a Turma Cível, em julgamento de situação semelhante à que ora se analisa, de exigência de Teste de Aptidão Física - TAF para o cargo de Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, também adotou o entendimento de que há necessidade de lei formal para criar critério limitador ao ingresso em cargo público, sendo indispensável a razoabilidade da medida de acordo com as atribuições do cargo. (...) A Lei 4.878/65, que regulamenta o regime jurídico dos funcionários da PCDF não exige a submissão dos candidatos ao teste de aptidão física, mas apenas exige boa saúde, comprovada em inspeção médica. (...) Desse modo, diante da ausência de previsão legal do TAF para ingresso na PCDF, afigura-se ilegal sua exigência” (ID 47448029). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, tampouco reuniria condições de transitar, porquanto a Corte Suprema necessitaria analisar matéria à luz de lei local, iinviável na via do recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Nos termos da Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso” (ARE 1408442 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 15-03-2023 PUBLIC 16-03-2023). E também não poderia reapreciar o acervo probatório dos autos, vedado pelo enunciado 279 da Súmula do STF: “Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF)” (RE 1408905 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2023 PUBLIC 06-03-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025